Tribunal: STF
Processo: Rcl 79392
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação formulada contra decisão proferida pelo STJ, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Especial interposto pelo reclamante. 



    Nesse sentido alega, em síntese, que “a negativa de conhecimento do agravo em recurso especial, por mero formalismo procedimental, frustra o efetivo acesso à jurisdição e impede a revisão da decisão que violou frontalmente a Constituição da República”. 



    Aduz, outrossim, que “tal negativa representa uma distorção do princípio da segurança jurídica e da finalidade dos recursos constitucionais, na medida em que, sob o pretexto de ausência de impugnação específica, nega-se a apreciação de matéria de extrema relevância penal, processual e constitucional.”



    Com base nesses argumentos busca, em sede liminar, “a suspensão dos efeitos da decisão proferida no AREsp 2.905.148/SP, assegurando-se o processamento regular do Recurso Especial interposto”. No mérito, requer “o julgamento procedente da Reclamação, com a cassação da decisão do STJ e determinação de nova análise do Recurso Especial”. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010)



    3. No caso concreto, o petitório inicial não indica violação a precedente desta Corte ao qual se tenha atribuído força vinculante. Ademais, o reclamante não integra relação processual de ação solucionada por este Tribunal sob o ângulo intersubjetivo. Da mesma forma, inquestionada a usurpação da competência desta Corte. 



    Em verdade, o reclamante, sob pretexto de assegurar o respeito à lei, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19991 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21002 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)



    4. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente